Tribunal: STJ
Processo: 0008084-58.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932320 - PR (2025/0168223-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAO-
CMTU-LD
ADVOGADOS
: FRANCISMARA TUMIATE - PR029506
MARINA PINTO GIORGI - PR037755
HAYSSA TERUMI BUSSOLO ZENKE - PR095674
AGRAVADO
: KURICA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS
: ELISANGELA MARCELI AREANO ARDUIN - PR033178
BRUNA DAOLIO SILVEIRA - PR061493
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219,
1.003, § 5o, E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DO ART. 1.003, § 6o DO REFERIDO
.
CODEX
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR NA QO NO ARESP 2.638.376/MG. INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DIA DE
. FERIADO
CORPUS CHRISTI
LOCAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL EM DECORRÊNCIA DE FERIADO NO
STJ. IRRELEVÂNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DIRECIONADO A ESTA CORTE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CÓDEX
I – É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze dias, previsto
nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II – Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.939/2024,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, sendo possível sua intimação para comprovação posterior.
, após
In casu
regular intimação, o vício não restou sanado, o que caracteriza, portanto, a sua
intempestividade.
III – Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem no Agravo
em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, é aplicável “os efeitos da Lei no 14.939/2024
também aos, recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
”.
comprovação de ausência de expediente forense
IV – A suspensão automática dos prazos processuais durante o feriado de Corpus
não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, porquanto não previsto em
Christi
legislação federal, sendo considerado feriado local. Precedentes.
V - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o juízo
prévio de admissibilidade do Recurso Especial realizado na instância de origem não
vincula esta Corte.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA50784820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fd03087-d6e7-4db7-bbfb-5859904f2ebf

VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fd03087-d6e7-4db7-bbfb-5859904f2ebf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932320 - PR (2025/0168223-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAO-
CMTU-LD
ADVOGADOS
: FRANCISMARA TUMIATE - PR029506
MARINA PINTO GIORGI - PR037755
HAYSSA TERUMI BUSSOLO ZENKE - PR095674
AGRAVADO
: KURICA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS
: ELISANGELA MARCELI AREANO ARDUIN - PR033178
BRUNA DAOLIO SILVEIRA - PR061493
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219,
1.003, § 5o, E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DO ART. 1.003, § 6o DO REFERIDO
.
CODEX
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR NA QO NO ARESP 2.638.376/MG. INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DIA DE
. FERIADO
CORPUS CHRISTI
LOCAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL EM DECORRÊNCIA DE FERIADO NO
STJ. IRRELEVÂNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DIRECIONADO A ESTA CORTE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CÓDEX
I – É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze dias, previsto
nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II – Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.939/2024,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, sendo possível sua intimação para comprovação posterior.
, após
In casu
regular intimação, o vício não restou sanado, o que caracteriza, portanto, a sua
intempestividade.
III – Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem no Agravo
em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, é aplicável “os efeitos da Lei no 14.939/2024
também aos, recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
”.
comprovação de ausência de expediente forense
IV – A suspensão automática dos prazos processuais durante o feriado de Corpus
não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, porquanto não previsto em
Christi
legislação federal, sendo considerado feriado local. Precedentes.
V - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o juízo
prévio de admissibilidade do Recurso Especial realizado na instância de origem não
vincula esta Corte.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA49854468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 656ebaa9-14b8-4b04-a787-b821235f5319

VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pela COMPANHIA MUNICIPAL DE
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr.
TRANSITO E URBANIZAO- CMTU-LD
Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Recurso
Especial não foi conhecido, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, porquanto
intempestivo (fls. 710/711e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

[...] houve efetiva suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça
nos dias 30 e 31 de maio de 2024, em razão do feriado nacional de Corpus
Christi e recesso subsequente, conforme demonstra a Portaria STJ/GP n.o
002/2024 de 10.01.2024, alterada pela Portaria STJ/GP No 262 DE
10.05.2024, (anexos) como publicada no sítio oficial do Tribunal [...]

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.714/719e) e, para tanto, apresentou documentos de fls. 863/869e.
Impugnação de
às fls. 730/735e.
KURICA AMBIENTAL S/A
Não exercido o juízo de retratação (fl. 737e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 745e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante, porquanto consoante o disposto nos arts.
219 e 1.003, § 5o e 1.070, todos do estatuto processual civil, o prazo para a
interposição de qualquer recurso, excetuados os embargos de declaração, é de 15 (
quinze) dias úteis.
a intimação do acórdão ocorreu em 14.05.2024 (terça-feira) (fl.
In casu,
518e), pelo que o prazo para interposição do Recurso Especial iniciou-se em
15.05.2024 (quarta-feira), com termo final em 04.06.2024 (terça-feira).
Assim, revela-se intempestivo o recurso interposto somente em 05.06.2024
(quarta-feira) (fl. 647e).
Registre-se, ainda, que diante do entendimento firmado pela Corte Especial
deste Tribunal Superior na QO no AREsp n. 2.638.376/MG, a parte agravante foi
intimada para que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão do
Documento eletrônico VDA49854468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 656ebaa9-14b8-4b04-a787-b821235f5319

expediente forense, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, ambos do
Código de Processo Civil (fl. 691e).
Contudo, transcorreu, o vício não restou sanado, porquanto os documentos
juntados (fls. 698/706e) são inaptos a finalidade pretendida.
Ademais, posteriormente, quando da interposição do presente Agravo
Interno (fls. 714/726e), é que restou apresentada a comprovação da suspensão do
prazo (fls. 720/725e). Todavia, já ocorrera o fenômeno da preclusão consumativa,
diante da anterior apresentação da petição de fls. 837/849e.
Consoante o magistério de Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
"diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato
processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o
(
ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo" Código de Processo
18a ed., São Paulo, Editora Revista dos
Civil Comentado e Legislação Extravagante,
Tribunais, 2019, p. 726, nota 5 ao art. 223).
Além disso, acerca da suspensão automática dos prazos processuais
durante o feriado de
não encontra amparo na jurisprudência desta
Corpus Christi
Corte, porquanto não previsto na legislação federal, sendo considerado feriado local,
como estampam os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA
CORTE SUPERIOR. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO
PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Preceitua o art. 1.003, § 6o. do Código Fux que o recorrente comprovará
a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Interpretar a
norma de forma restritiva acabaria por imprimir retrocesso ao justo
entendimento já consolidado nesta Corte, que é o de oportunizar à parte a
comprovação do feriado local, de forma a afastar a intempestividade de seu
recurso, mesmo depois de aforada a petição recursal.
2. Entretanto, considerando a função constitucional desta Corte de
uniformização da jurisprudência pátria, ressalvo o meu ponto de vista, para
acompanhar o entendimento firmado por este Tribunal no AREsp. 957.821
/MS, julgado pela Corte Especial, de que a comprovação da existência de
feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos
termos do art. 1.003, § 6o. do Código Fux, não se admitindo a comprovação
posterior.
3. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão agravada
em 23.5.2016, sendo o Agravo em Recurso Especial interposto somente em
14.6.2016, quando já esgotado o prazo recursal de 15 dias úteis. Ademais,
o dia de Corpus Christi não é previsto em Lei como feriado nacional, de
modo que é necessária a comprovação da suspensão do expediente
forense no Tribunal de origem (AgInt no AREsp. 1.336.336/MG, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.617.321/MS,
Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES DJe 14.12.2017).
4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1216228/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
25/03/2019
03/04/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Documento eletrônico VDA49854468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 656ebaa9-14b8-4b04-a787-b821235f5319

NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O feriado nacional deve estar previsto em lei federal, contudo, o dia de
Corpus Christi (Corpo de Cristo) é feriado local, uma vez que não previsto
em qualquer legislação federal e, portanto, sua eventual ocorrência na
instância de origem exige comprovação nos autos pela parte interessada
por meio de documento idôneo, no ato de interposição" (AgInt no AREsp
1.220.023/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
).
23/5/2018
2. Encontra-se pacificado no STJ entendimento segundo o qual a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do
expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão
expedida pelo Tribunal de origem, no momento da interposição do recurso,
não se admitindo regularização posterior. Precedente da Corte Especial.
3. Não se conhece do agravo em recurso especial manifestamente
inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5o,
1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Inteligência
do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.383.213/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/02/2019
01/03/2019
(destaques meus)

Cumpre asseverar, ainda, que a existência de feriado neste Superior
Tribunal de Justiça não tem o condão de influenciar na contagem dos prazos para a
interposição de recursos perante as instâncias ordinárias, ainda que direcionados a
esta Corte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE.
COMPROVAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Para fins de verificação da tempestividade do recurso dirigido ao STJ, é
indiferente que tenha havido ou não expediente forense nesta Corte, pois o
agravo e o recurso especial interpostos são endereçados ao presidente do
Tribunal a quo, regendo-se o respectivo prazo, em matéria de recesso
forense e feriados, pela legislação local (AgRg no Ag 1.156.557, MG, relator
o Ministro Arnaldo Esteves Lima, Dje de 22.09.2010). 3. De acordo com o
novo Estatuto Processual, a ocorrência de feriado local deve ser
demonstrada por documento idôneo no ato da interposição do recurso cujo
conhecimento é pretendido.
4. Nesse ponto, descabe a aplicação da regra do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015, que permitiria a correção do vício, com a comprovação
da tempestividade do recurso, posteriormente.
5. Hipótese em que a parte recorrente não comprovou, no momento da
interposição do recurso, o feriado alegado, não havendo como afastar a
intempestividade do agravo em recurso especial.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 981.605/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
13/06/2017
03/08/2017

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. RAZÕES QUE IMPUGNAM A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADO RECESSO FORENSE,
Documento eletrônico VDA49854468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 656ebaa9-14b8-4b04-a787-b821235f5319

NO ÂMBITO DO STJ. IRRELEVÂNCIA. RECESSO FORENSE, NO
TRIBUNAL DE ORIGEM, NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Pedido de Reconsideração, apresentado em
,
01/09/2016
recebido como Agravo interno, de decisão monocrática publicada em
, que, por sua vez, reconhecera a intempestividade do Recurso
30/08/2016
Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. "O
pedido de reconsideração para impugnar decisão monocrática proferida em
recurso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a ausência
de previsão no ordenamento jurídico pátrio, vem sendo admitido pela
jurisprudência desta Casa como agravo regimental, em homenagem aos
princípios da fungibilidade e economia processual, desde que tempestivo e
não decorra de erro grosseiro ou de má-fé" (STJ, RCD no AREsp 813.666
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
). Razões do pedido de reconsideração - recebido como Agravo
29/03/2016
interno - que impugnam, suficientemente, a decisão ora impugnada.
III. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento no sentido de que a
existência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente
forense há de ser demonstrada por documento oficial ou certidão, expedida
pelo Tribunal de origem, que afirme o período no qual ocorreu um desses
fatos (STJ, EREsp 884.009/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/
acórdão Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de
). Assim, a eventual suspensão do expediente forense, no
11/04/2014
Tribunal de origem, deveria ser comprovada por documento oficial idôneo, o
que não ocorreu.
VI. No caso, o recorrente cinge-se a defender a suspensão dos prazos
recursais, no âmbito do STJ, em decorrência da Portaria STJ/GDG no 1141,
de 15 de dezembro de 2015. Entretanto, tal fato, por si só, não tem o
condão de afastar a intempestividade do Recurso Especial, interposto
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em
.
15/01/2016
V. Deveria o recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar
eventual período de recesso, estabelecido pelo Tribunal de origem, pois,
sem essa providência, a atividade jurisdicional é tida como ininterrupta.
Ademais, a suspensão dos prazos processuais, no âmbito do STJ, não tem
influência na contagem do prazo para a interposição do Recurso Especial,
em 2o Grau. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 908.968/RO, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
10/04/2017
)

Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 897.509/RJ,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, Dje de 12.06.2017; AgInt no AREsp 1050491
/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 01.06.2017; AgRg no
AREsp 50.740/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe de 26.03.2012; e AgInt no
AREsp 1057913/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 01.08.2017.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA49854468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:40
Código de Controle do Documento: 656ebaa9-14b8-4b04-a787-b821235f5319

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.320 / PR
Número Registro: 2025/0168223-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080845820228160014 00374974820248160014 00733528820248160014 00733537320248160014
374974820248160014 733528820248160014 733537320248160014 80845820228160014
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAO-CMTU-LD
ADVOGADOS : FRANCISMARA TUMIATE - PR029506
MARINA PINTO GIORGI - PR037755
HAYSSA TERUMI BUSSOLO ZENKE - PR095674
AGRAVADO
: KURICA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS : ELISANGELA MARCELI AREANO ARDUIN - PR033178
BRUNA DAOLIO SILVEIRA - PR061493
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAO-CMTU-LD
ADVOGADOS : FRANCISMARA TUMIATE - PR029506
MARINA PINTO GIORGI - PR037755
HAYSSA TERUMI BUSSOLO ZENKE - PR095674
AGRAVADO
: KURICA AMBIENTAL S/A
ADVOGADOS : ELISANGELA MARCELI AREANO ARDUIN - PR033178
Documento eletrônico VDA50754434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 0802201d-29dc-47ef-af27-a19996d3c796

BRUNA DAOLIO SILVEIRA - PR061493
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 0802201d-29dc-47ef-af27-a19996d3c796